Tribunal: STJ
Processo: 5602504-82.2020.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037319 - GO(2025/0337319-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
AGRAVADO
: VALDEMAR FAUSTINO DA SILVA
ADVOGADO
: HERMES ALVES DE MORAIS - GO037234
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO.
INVALIDEZ
PARCIAL
PERMANENTE.
CLÁUSULA LIMITATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:04:20
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: c51c98b5-448c-41e8-91f4-6fcb8446c18f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037319 - GO(2025/0337319-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
AGRAVADO
: VALDEMAR FAUSTINO DA SILVA
ADVOGADO
: HERMES ALVES DE MORAIS - GO037234
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO.
INVALIDEZ
PARCIAL
PERMANENTE.
CLÁUSULA LIMITATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (fls.
547-550).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 448-449):
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO
POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. CONTRATO DE SEGURO.
CLÁUSULA LIMITATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CDC. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que condenou a
seguradora ao pagamento integral de indenização por invalidez permanente,
em razão de acidente. A seguradora recorre alegando que a invalidez foi
parcial, devendo o pagamento ser proporcional ao grau de invalidez apurado
Documento eletrônico VDA56240979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:47:48
Código de Controle do Documento: ebe33577-5f78-4867-af93-cc710232bb68

em perícia médica, e não integral. O segurado, por sua vez, sustenta que a
seguradora não comprovou a ciência prévia do segurado sobre as condições
restritivas do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o valor da indenização
securitária por invalidez permanente, em caso de invalidez parcial: se
integral ou proporcionalmente ao grau de invalidez.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de seguro de vida está sujeito às normas do Código de Defesa
do Consumidor (CDC). As cláusulas devem ser claras e permitir
compreensão imediata pelo consumidor. A seguradora tem o dever de
informar ao consumidor as condições contratuais, inclusive as cláusulas
limitativas de direito.
4. A apólice não continha informações claras e precisas sobre o cálculo da
indenização em caso de invalidez parcial, nem sobre a aplicação de tabelas
específicas, como a SUSEP. A falta de clareza e a ausência de prova da
ciência do segurado sobre a cláusula limitativa tornam a cláusula abusiva. A
inversão do ônus da prova, por força do CDC, impõe à seguradora o dever
de provar a ciência do consumidor sobre as condições restritivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 473-487).
Nas razões do recurso especial (fls. 493-501), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) "arts. 757 e 760 do Código Civil, pois o Tribunal local, ao determinar o
pagamento da indenização securitária, desconsiderou a legalidade da limitação dos
(fl. 495);
riscos do contrato de seguro"
(ii) "art. 54 § 4o do CDC, eis que o Tribunal local, ao determinar o pagamento
da indenização securitária, não observou que no contrato entabulado entre as partes
(fls. 495-496).
as cláusulas limitativas foram redigidas com clareza e fácil compreensão"
No agravo (fls. 555-561), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 566-580).
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Extraem-se as seguintes razões de decidir do aresto impugnado (fls. 455-
456):
Documento eletrônico VDA56240979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:47:48
Código de Controle do Documento: ebe33577-5f78-4867-af93-cc710232bb68

Lendo detidamente a apólice assinada pelo recorrido, esta não faz
nenhuma referência à aplicação de qualquer tabela para o cálculo da
indenização, em caso de invalidez parcial, sendo que os dados acostados
neste instrumento não são suficientes para demonstrar, de forma clara e
precisa, as devidas informações que cumpriam ser prestadas ao
consumidor, mormente quando restringem seu direito quanto ao montante a
ser pago.
Verifica-se que a mera presença do termo "ATÉ" que antecede o valor da
cobertura securitária na apólice é manifestamente insuficiente para atender
ao dever de informação clara e adequada previsto no Código de Defesa do
Consumidor. Tal expressão é demasiadamente genérica e imprecisa, não
permitindo ao consumidor compreender, de forma inequívoca, que o valor da
indenização seria calculado proporcionalmente ao grau de invalidez,
tampouco esclarece quais critérios ou tabelas seriam utilizados para esse
cálculo.
A ausência de informações detalhadas sobre o método de apuração do
montante indenizatório - especialmente a aplicação da tabela SUSEP e seus
respectivos percentuais - configura falha no dever de transparência que deve
nortear as relações consumeristas, impossibilitando o segurado de conhecer
adequadamente a extensão de seus direitos no momento da contratação.
Ademais, ao apresentar contestação, a apelante juntou aos autos a
"Proposta SEGURO ACIDENTES PESSOAIS SENIOR (432)" (movimento
19, arquivo 9), documento que contém declaração de recebimento das
condições gerais do seguro, porém carece de elemento essencial para sua
validade jurídica, qual seja, a assinatura do apelado, impossibilitando a
comprovação de que o segurado efetivamente tomou conhecimento das
cláusulas limitativas relativas à aplicação proporcional da indenização
conforme tabela SUSEP.
Não se produziu nos autos, prova no sentido de que estas informações
foram repassadas ao segurado, ou seja, não comprovou a ciência das
cláusulas limitativas de direitos, já que não há assinatura no do consumidor
dando ciência dos termos das aludidas “condições gerais”, de forma que a
apelante deixou de atender o encargo que lhe competia, a teor do disposto
no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Conclui-se que não houve a devida observância ao dispositivo legal,
posto que a cláusula limitativa sequer foi incluída na apólice de seguro
submetida ao consumidor e não há comprovação de que o apelado tenha
tido acesso às condições gerais do seguro de vida em espeque, único
documento que trouxe a mencionada cláusula limitativa de direitos.

Para acolher a pretensão recursal e reconhecer a observância do dever de
informação e, por consequência, a inexistência de cobertura securitária nos termos
requeridos, seria imprescindível a reavaliação das cláusulas contratuais e o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, haja vista
o teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" do
III, da
art. 105,
CF, pois, "consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do
STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do
permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada
Documento eletrônico VDA56240979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:47:48
Código de Controle do Documento: ebe33577-5f78-4867-af93-cc710232bb68

" (AgInt no
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
caso
REsp n. 1.812.345/AM
Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
art. 85,
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte
recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56240979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:47:48
Código de Controle do Documento: ebe33577-5f78-4867-af93-cc710232bb68

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.037.319 / GO
Número Registro: 2025/0337319-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
560250482 56025048220208090011
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADO : JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
AGRAVADO
: VALDEMAR FAUSTINO DA SILVA
ADVOGADO : HERMES ALVES DE MORAIS - GO037234
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:51:13
Código de Controle do Documento: 23c07c8b-bd8e-43eb-9f1f-0739674a07df